Tribunal: TJMT
Processo: 1000862-46.2019.8.11.0085
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000862-46.2019.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEUSA DA SILVA STOUPE - CPF: 910.813.000-00 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE MÚTUO CONSIGNADO – TESE DE NÃO CUMPRIMENTO DE FORMALIDADES EXIGIDAS PELA POSIÇÃO JURÍDICA DO ANALFABETO - AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE ANALFABETISMO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATO DE ADESÃO DEVIDAMENTE RUBRICADO PELA PARTE AUTORA – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES COMPROVADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se aplicam requisitos especiais de validade à contratação realizada por indivíduo maior e capaz que não comprova ser analfabeto e sequer se atém a tais formalidades nos documentos que utiliza para o acionamento do Poder Judiciário.

2. A apresentação de contrato rubricado pelo aderente, acompanhado dos documentos pessoais deste e de prova da disponibilização do valor correspondente, inviabiliza o acolhimento da tese de inexistência de relação jurídica e eventual responsabilização civil com esse fundamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
CLEUSA DA SILVA STOUPE
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta pela apelante em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo à autora o ônus sucumbencial.

Como escopo de obter a reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, a apelante sustenta, em síntese:
(i)
que o contrato de adesão apresentado pela apelada não foi completamente assinado, e que a rubrica contida no documento não corresponde àquela que pertence à autora, e;
(ii)
que a apelada não trouxe aos autos o contrato que deu origem ao refinanciamento, nem comprovou a disponibilização do valor do empréstimo.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta pela autora com a narrativa de que desconhece o contrato de mútuo consignado que enseja descontos mensais em seu benefício previdenciário, além da afirmação de que é analfabeta, de modo que eventual contratação deveria atender a requisitos especiais de validade.

A sentença julgou os pedidos iniciais improcedentes, porque a parte requerida apresentou contrato de adesão dotado de assinatura atribuída à autora.

Com esse breve introito, entendo que a sentença não merece reforma.

Em primeiro lugar, porque o suposto analfabetismo da autora, um dos principais fundamentos deduzidos na petição inicial, não encontra respaldo em
nenhum
documento contido nos autos. Afinal, a litigante assinou a procuração e a declaração de hipossuficiência que acompanham a exordial (id. 83301009) e seu RG contém a sua rubrica (id. 83301010), sem nenhuma ressalva a respeito da alegada condição de hipervulnerabilidade, do que se infere que a tese é manifestamente improcedente, seja porque o analfabetismo inexiste, seja porque ninguém poderia presumir uma situação de fato desprovida de qualquer registro.

Em segundo lugar, a pretensão esbarra na fragilidade da argumentação deduzida na petição inicial, na qual a autora afirma desconhecer a existência da operação de mútuo consignado, mas afirma ter firmado com a instituição financeira um contrato com tais características no ano de 2015 (id. 83301008 – p. 4).

Se a própria autora admitiu ter celebrado o contrato de mútuo consignado originário, não há nada que comprometa a legitimidade do “Termo de Refinanciamento” apresentado pela ré no id. 83301029, que indica o mesmo endereço declinado na petição inicial e, ao revés da argumentação recursal, contém a assinatura da aderente em campo próprio (id. 83301029 – p. 2), sendo esta nitidamente semelhante à rubrica constante dos documentos apresentados junto à exordial (id. 83301009).

Não bastasse, a ré trouxe aos autos documentos que demonstram a disponibilização de valores à autora, com destino a uma conta de depósitos mantida junto ao “banco” de código 748; código este que pertence à Cooperativa SICREDI, que, de acordo com a narrativa inicial, é a única instituição na qual a apelante mantém conta corrente (id. 83301008 – p. 4, segundo parágrafo).

Assim sendo, entendo que a legitimidade e origem das cobranças impugnadas foram suficientemente comprovadas, de modo que a sentenciante agiu corretamente ao decretar a improcedência dos pedidos autorais.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO –
MÉRITO -

COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO –– AÇÃO IMPROCEDENTE
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários pelo consumidor, tendo sido os valores creditados em sua conta corrente, e ausente, por outro lado, a demonstração da falha na prestação do serviço pelo banco, não há como lhe atribuir responsabilidade civil.
[...]”

(TJ-MT. RAC 0000966-86.2015.8.11.0023. REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA -
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO
- CONTRATAÇÃO VIA CAIXA ELETRÔNICO - EXTRATOS BANCÁRIOS - CRÉDITOS EM CONTA - SAQUE DOS VALORES - CONFISSÃO DE DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADA -
PROVAS DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO -ANALFABETISMO - AUSÊNCIA DE PROVAS - LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS
- SENTENÇA MANTIDA. - O Código de Defesa do Consumidor não alterou as regras do ônus da prova estabelecidas no art. 373 do CPC (art. 333, CPC/73), permanecendo para a parte autora a prova dos fatos constitutivos do direito invocado e para a parte ré a dos fatos extintivos, impeditivos ou modificados
- Não restando comprovada a condição de analfabeta da consumidora, e constatada a legitimidade dos documentos juntados pela instituição financeira que comprovam a efetiva contratação e utilização do empréstimo pela apelante, a manutenção da decisão de improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.”

(TJ-MG - AC: 10109170012941002 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 16/09/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de eventual gratuidade (art. 85, §11 e art. 98, §3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021